Tribunal: TJSP
Processo: 1004382-20.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Prova de Títulos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DESPROVIMENTO.
1. Pretensão voltada à anulação do ato de que desconsiderou aventada experiência profissional no magistério por candidata ao tempo do cômputo de pontuação em etapa de títulos no certame para o cargo de Professora de Ensino Fundamental e Médio da disciplina de Artes. Denegação da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DESPROVIMENTO.
1. Pretensão voltada à anulação do ato de que desconsiderou aventada experiência profissional no magistério por candidata ao tempo do cômputo de pontuação em etapa de títulos no certame para o cargo de Professora de Ensino Fundamental e Médio da disciplina de Artes. Denegação da segurança na origem.
2. Prova de Títulos. Declaração que não acode à disposição editalícia para a comprovação de experiência profissional por meio documental. Indeferimento pela banca examinadora que se fundou em critérios objetivos, em consonância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Precedentes.
3. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.